Tribunal: TJPA
Processo: 0024557-94.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE FURTO SIMPLES ? ART. 155, CAPUT DO CPB ? PRESCRIÇÃO ? MATERIA DE ORDEM PÚBLICA (ART.61 DO CPP) - DE OFFICIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO ? CONDENAÇÃO EM 01 ANO DE RECLUSÃO LAPSO TEMPORAL SUPERADO EM MAIS DE 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (12/12/2013) E A SENTENÇA CONDENATÓRIA (17/05/2019) ? PEDAGOGIA DO ART. 107,IV E 109,V C/C ART. 110,§ 1º TODOS DO CPB ? NECESSÁRIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, RESTANDO PREJUDICADO A ANALISE DO MERITO RECURSAL ? DECISÃO UNÂNIME. I - Transcorrido o lapso temporal necessário, sem que constatadas causas suspensivas, impeditivas ou interruptivas da prescrição da pretensão punitiva estatal, medida que se impõe é a sua decretação como causa extintiva da punibilidade;II - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia (12/12/2013) e a publicação do édito condenatório (17/05/2019) transcorreu interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 107,IV E 109,V C/C ART. 110,§ 1º TODOS DO CPB;III ? Decorrido o prazo de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109 , VI , do CP , razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. Prescrição reconhecida de ofício. restando prejudicado o mérito recursal;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0024557-94.2013.814.0401.
APELANTE: WALTECIR FARIAS DE LIMA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE FURTO SIMPLES - ART. 155, CAPUT DO CPB - PRESCRIÇÃO - MATERIA DE ORDEM PÚBLICA
(
art.
61
do
CPP
)
-
DE OFFICIO
RECONHECER A PRESCRIÇÃO - CONDENAÇÃO EM 01 ANO DE RECLUSÃO LAPSO TEMPORAL SUPERADO EM MAIS DE 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (12/12/2013) E A SENTENÇA CONDENATÓRIA (17/05/2019) - PEDAGOGIA DO ART. 107,IV E 109,V C/C ART. 110,§ 1º TODOS DO CPB - NECESSÁRIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, RESTANDO PREJUDICADO A ANALISE DO MERITO RECURSAL - DECISÃO UNÂNIME.
I - Transcorrido o lapso temporal necessário, sem que constatadas causas suspensivas, impeditivas ou interruptivas da prescrição da pretensão punitiva estatal, medida que se impõe é a sua decretação como causa extintiva da punibilidade;
II - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia (12/12/2013) e a publicação do édito condenatório (17/05/2019) transcorreu interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto -
ut
artigos 107,IV E 109,V C/C ART. 110,§ 1º TODOS DO CPB;
III - Decorrido o prazo de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109 , VI , do CP , razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. Prescrição reconhecida de ofício. restando prejudicado o mérito recursal;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer o advento da prescrição, restando prejudicado o mérito recursal, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

WALTECIR FARIAS DE LIMA,
foi julgado e ao final condenados à pena de 01 ano de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo, a qual TORNO DEFINITIVA por não haver outras circunstâncias a considerar, como incurso nas sanções punitivas do artigo 155 caput do CPB.

Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital /PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da atipicidade da conduta perpetrada pelo acusado que requer a aplicação do princípio da insignificância. Noutro ponto, pugnou pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória que, no dia 06/11/2013, por volta das 15:22 h, o acusado abordou a vítima, que saía de um restaurante na Avenida Senador Lemos, e pediu-lhe o aparelho celular. Diante da negativa da ofendida, o acusado, com emprego de violência, puxou-lhe o cordão e empreendeu fuga, tendo sido preso momentos após por policiais militares.

Devidamente processado, o réu foi julgado e ao final condenados à pena de 01 ano de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo, a qual TORNO DEFINITIVA por não haver outras circunstâncias a considerar, como incurso nas sanções punitivas do artigo 155 caput do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da atipicidade da conduta perpetrada pelo acusado que requer a aplicação do princípio da insignificância. Noutro ponto, pugnou pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

PRESCRIÇÃO

Cediço asseverar, que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por CELSO DELMANTO:
"A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal" (Código Penal Comentado, 3ª edição, p. 176).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:

"Transitada em julgado a decisão para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. O reconhecimento da prescrição - causa extintiva da punibilidade - impede a análise do mérito". (TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0362.00.000555-7/001 - COMARCA DE JOÃO MONLEVADE - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELI LUCAS DE MENDONÇA; j. 23 de abril de 2008).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, já tiver se escoado o prazo prescricional correspondente a pena aplicada. De sorte que, e, detida análise do acervo, observou-se questão prejudicial de mérito que torna prescindível o exame do mérito recursal, uma vez que houve o transcurso de tempo superior ao prazo prescricional aplicado, nos termos do art. 109, V c/c 110, §1°, ambos do Código Penal.

Com efeito, forçoso constatar que entre os marcos interruptivos da prescrição penal, qual seja, o recebimento da denúncia (12/12/2013) e sentença penal condenatória (17/05(2019), transcorreu lapso temporal superior a mais de quatro anos, fato que subsume-se a aplicação do dispositivo contido no art. 107, IV do CP. Assim, a partir da pena aplicada ao apelante, patente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c
art.
109, V, e art. 110, § 1°, todos do CP, em face da ausência de irresignação ministerial quanto à pena aplicada, necessário o reconhecimento da prescrição.

Nesses termos, considerando o patamar de pena cominado em concreto, observou-se que transcorreu o lapso prescricional. Assim, com razão a defesa e na esteira do douto parecer Ministerial, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.

Com efeito, necessário, desta feita, com fulcro nos artigos ART. 107, INCISO IV, 109, INCISO V E ART. 110, § 1º TODOS DO CP,
DE OFFICIO
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 61 do CPP, com a consequente decretação da extinção da punibilidade do recorrente WALTECIR FARIAS LIMA pelo advento da prescrição, restando prejudicado o mérito defensivo nesse ponto.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator